Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-64.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu dos recursos e não os proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alegou que o julgamento foi contraditório, ante a não apreciação do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves, expressamente previsto no contrato de compra e venda. Destacou que é necessário levar em consideração todos os prazos de tolerância, incluindo o período de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, o que levaria à alteração dos valores da condenação. Frisou que tal prazo não representa cláusula abusiva, razão pelo qual merece análise deste Tribunal. Pontuou que há contradição quanto à confusão entre o Termo de Reserva e o contrato de promessa de compra e venda. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu acolhimento, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os itens 8 e 9 do acórdão embargado são claros quanto ao entendimento da natureza do Termo de Reserva. Já o item 10 pontua sobre o não cabimento da invocação do período contratual adicional de 60(sessenta) dias, já que resta dissociado do prazo inicialmente estipulado entre as partes.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.